Tribunal: TJPA
Processo: 0814256-66.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10372 - Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0814256-66.2019.8.14.0006

APELANTE: LUIZ FERNANDO DAMASCENO SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E

REMESSA NECESSÁRIA
. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DE RESIDIR NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DEFINIDA NO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ELIMINAÇÃO DO IMPETRANTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que confirmou a sentença que concedeu a segurança, para anular o ato de eliminação do impetrante do concurso destinado ao provimento do cargo de agente comunitário de saúde no Município de Ananindeua.

2. O Agravado foi aprovado no Concurso Público nº 002/2019, edital 001/2019, realizado pelo Município de Ananindeua, em 1º lugar, dentro do número de vagas ofertadas no Edital, para o cargo de Agente Comunitário de Saúde – Polo II – UBS Distrito Industrial – ESF Elo III – Microárea 3 (id 4810436 - Pág. 17).

3. O direito líquido e certo de prosseguir no certame reside no fato de ter apresentado a documentação exigida, comprovando residir na Rua Valdomiro Souza, nº 12, Bairro Distrito Industrial, Ananindeua/PA, CEP: 67.030-695, Bairro que possui inclusive, o mesmo nome da Unidade em que concorreu à vaga no certame (Num. 4810435 - Pág. 4).

4. O Polo II – UBS Distrito Industrial – ESF ELO III – Microarea 3, para o qual o Agravado prestou o concurso abrange a
“Rua Raimundo de Souza lado A e B da terceira travessa até a Rua José Marcelino incluindo todas as travessas entre Raimundo de Souza e Valdomiro de Souza”
, sendo que o Recorrente reside na Rua Valdomiro de Souza, nº 12, conforme consta no comprovante de residência que anexou com a petição inicial (4810435 – Pág. 4) estando, portanto, dentro da área definida no edital.

5.
Recurso conhecido e não provido à unanimidade
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 27 de junho a 04 de julho de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível e Remessa Necessária (Processo n.º
0814256-66.2019.8.14.0006 – PJE)
interposto por
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA contra

LUIZ FERNANDO DAMASCENO SANTOS
, diante da decisão monocrática de id 7317572 - Pág. 1/8, que negou provimento ao recurso de apelação e confirmou a sentença que concedeu a segurança nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelo Agravado.

A Decisão Monocrática impugnada pelo Agravante teve a seguinte conclusão:

(...) Ante o exposto, conforme fundamentação, ex vi do art. 932, VIII, do CPC/15 e art.133, XI, d do RITJPA, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO APELO e CONFIRMO a sentença em sede de REMESSA NECESSÁRIA, mantendo-a inalterada em todos os seus termos.

Retifique-se os registros do sistema PJE, para que passe a constar a correta identificação da parte Apelante e Apelado. (...)

Em suas razões, o Agravante sustenta que as regras para o Concurso Público nº. 002/2019.PMA obedeceram o disposto na Lei Federal nº. 11.350, de 05 de outubro de 2006, que regulamenta a atividade de Agente Comunitário de Saúde – ACS e de Agente de Combate as Endemias – ACE, tendo sido estabelecido o critério de residência do candidato na área de atuação.

Afirma que a Rua Valdomiro Souza em que o Agravado afirma residir não se encontra dentro da área abrangida pela Microárea 3 descrita no edital, sendo, portanto, adequada a desclassificação do impetrante do certame.

O Agravado apresentou contrarrazões refutando a pretensão do Agravante e requerendo o não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que confirmou a sentença que concedeu a segurança, para anular o ato de eliminação do impetrante do concurso destinado ao provimento do cargo de agente comunitário de saúde no Município de Ananindeua.

Como mencionado na decisão monocrática impugnada, o Agravado foi aprovado no Concurso Público nº 002/2019, edital 001/2019, realizado pelo Município de Ananindeua, em 1º lugar, dentro do número de vagas ofertadas no Edital, para o cargo de Agente Comunitário de Saúde – Polo II – UBS Distrito Industrial – ESF Elo III – Microárea 3 (id 4810436 - Pág. 17).

O direito líquido e certo de prosseguir no certame reside no fato de ter apresentado a documentação exigida, comprovando residir na Rua Valdomiro Souza, nº 12, Bairro Distrito Industrial, Ananindeua/PA, CEP: 67.030-695, Bairro que possui inclusive, o mesmo nome da Unidade em que concorreu à vaga no certame (Num. 4810435 - Pág. 4).

Constata-se ainda, que o Polo II – UBS Distrito Industrial – ESF ELO III – Microarea 3, para a qual o Agravado prestou o concurso abrange a “Rua Raimundo de Souza lado A e B da terceira travessa até a Rua José Marcelino incluindo todas as travessas entre Raimundo de Souza e Valdomiro de Souza”, sendo que o Recorrente reside na Rua Valdomiro de Souza, nº 12, conforme consta no comprovante de residência que anexou com a petição inicial (4810435 – Pág. 4) estando, portanto, dentro da área definida no edital.

Desta forma, deve ser mantida a concessão da segurança, permitindo-se a continuidade da participação do Agravado no certame.

Neste sentido é o entendimento deste E. Tribunal em casos análogos:

MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA
. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE O CANDIDATO RESIDIR NA ÁREA GEOGRÁFICA EM QUE PRETENDE ATUAR DEVIDAMENTE COMPROVADA
. EMBORA A LEGISLAÇÃO FEDERAL E O EDITAL DO CERTAME APONTEM QUE A RESIDÊNCIA DO CANDIDATO AO CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DEVE SER O MESMO LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A DEFINIÇÃO DA ÁREA DEVE RESTAR CLARA NO EDITAL DO CONCURSO, SOB PENA DE INDUZIR A ERRO O CANDIDATO NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO.
CANDIDATO QUE RESIDE EM PASSAGEM CUJA ENTRADA PRINCIPAL LOCALIZA-SE NA RUA CITADA NO EDITAL. CONDIÇÃO ESTABELECIDA NO CERTAME CUMPRIDA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

(APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA nº 0814081-72.2019.8.14.0006, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 04.10.2021. Publicado em 06.10.2021) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CANDIDATA APROVADA E CONVOCADA PARA APRESENTAR DOCUMENTOS. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. NÃO NOMEAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A CANDIDATA NÃO RESIDIA NA ÁREA PARA QUAL ESTAVA DISPUTANDO A VAGA. EXIGÊNCIA LEGAL E EDITALÍCIA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA QUE DEMONSTRA O DIREITO LÍQUIDO E CERTO ADUZIDO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A impetrante informa que se inscreveu e foi aprovada em cadastro de reserva no concurso público, edital n. 001/2012/SEMSA/PMP, para o provimento efetivo do cargo de Agente Comunitário de Saúde. Foi convocada em 22/06/2016 para apresentar documentos junto à Controladoria de Treinamentos e Recursos Humanos (CTRH), mas não foi nomeada, supostamente por não preencher os requisitos previstos no edital, em especial, não residir na área para qual estava disputando a vaga, a saber: DACJ no bairro Cidade Jardim. Por isso, impetrou o presente writ a fim de garantir a sua nomeação. 2. No caso,
entendo que no presente caso, a impetrante/apelante anexou aos autos elementos probatórios que evidenciam o direito líquido e certo à nomeação no certame em questão, haja vista que demonstram que aquela residia na área da comunidade em que pretendia atuar.

3. É o que se pode notar do documento de “confirmação de cadastro pessoal” emitido pela Fadesp, onde consta como endereço da impetrante o Bairro Cidade Jardim, na cidade de Parauapebas (Num. 2633850 - Pág. 6). Além disso, o contrato de compra e venda de imóvel anexado (Num. 2633851 - Pág. 4), com vencimento da 1ª parcela em março de 2011 em nome de seu cônjuge, aliado ao documento do Sistema Integrado de administração tributária (Num. 2633850 - Pág. 7/8), revelam que, além do endereço indicado acima, cadastrado, em nome de seu esposo, desde 2011 no Bairro Cidade Jardim, em Parauapebas, que o tributo IPTU já era recolhido também desde 2011, portanto, anteriormente à publicação do edital.

4. Além do que, o edital convocatório, não dispõe de forma clara acerca do momento em que deve ser comprovado que o(a) candidato(a) reside na Área da comunidade em que pretende atuar, diante disso, o agente público deve agir como razoabilidade e proporcionalidade. Nesse sentido, a Lei n° 9.784, em seu art. 2º prevê: “Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.”

5. Outrossim, evidenciada a lacuna no edital convocatório quanto ao momento de comprovação do requisito em questão, bem como baseada no robusto acervo probatório que demonstra que a apelante residia na área da comunidade em que pretende atuar, quando da publicação do edital e em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo devido o reconhecimento do direito líquido e certo da candidata que logrou classificação suficiente para ser convocada e apresentar documentos.

6. Diante disso, entendo presentes provas pré-constituídas aptas a demonstrar de forma clara que a candidata/apelante, quando da publicação do edital convocatório do certame já residia na área da comunidade em que pretende atuar, razão pela qual a segurança deve ser concedida.

(APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA nº 0014001-44.2016.8.14.0040. Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 26.04.2021, Publicado em 18.05.2021)

(grifos nossos).

DIREITO ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. RESIDÊNCIA NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA UNIDADE DE SAÚDE. EDITAL NÃO ESCLARECE QUAIS AS ÁREAS PERTENCENTES A COMUNIDADE ATENDIDA PELA UNIDADE DE SAÚDE ÁGUAS LINDAS. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA APRESENTADO PELO CANDIDATO.

ATO ILEGAL E ABUSIVO A SUA INABILITAÇÃO
. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA REEXAMINADA MANTIDA. Apelo conhecido e improvido.

(APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA nº 0802213-68.2017.8.14.0006, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 15.03.2021. Publicado em 22.03.2021) (grifos nossos).

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 27 de junho de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/07/2022